Tribunal: STF
Processo: ARE 1453857
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DESLEALDADE COM A INSTITUIÇÃO VINCULADA. SANÇÕES APLICADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 10 E 11, DA LEI 8.429/92. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. IDENTIFICAÇÃO DE DESLEALDADE COM A INSTITUIÇÃO AO MANTER A ADVOCACIA PRIVADA E, POR ALGUM TEMPO, SE VINCULAR A OUTRA INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SANÇÕES APLICADAS. ART. 37, § 5º, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS. 1. A hipótese cuida de ação de improbidade administrativa em razão da ré, professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, em regime de dedicação exclusiva, supostamente ter se vinculado à outra instituição universitária - Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) - durante determinados meses no ano de 2004, bem como prosseguir no exercício da advocacia privada desde que tomou posse no cargo de Professora Universitária. 2. A circunstância de haver sido instaurado procedimento administrativo em 2002 para apurar eventuais casos de acumulação indevida de cargos públicos e que, no curso do tempo, permitiu a identificação de que havia problemas relacionados a alguns professores da UFF que se vincularam em regime de dedicação exclusiva e, simultaneamente, desempenhavam alguma outra atividade fora da instituição (como a UNIVERSO e como advogada com registro na OAB, por exemplo), não teve o condão de invalidar a prova produzida no inquérito civil público. 3. O inquérito civil público, previsto na Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), tem a natureza de procedimento administrativo de caráter investigatório de natureza inquisitorial tal como se verifica no inquérito policial no âmbito do sistema de justiça penal não sendo essencial ou obrigatória a oitiva da pessoa que porventura possa ser tornada ré na ação de improbidade administrativa. O contraditório e ampla defesa deverão ser observados, por óbvio, no curso do processo instaurado a partir do recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa, como exatamente ocorreu no caso concreto ora em julgamento. 4. Todo o debate travado nos autos desta ação de improbidade se resume na correta interpretação e aplicação da regra constante do art. 14, I, § 1°, ‘d’, do Decreto n. 94.664, de 23 de julho de 1987, ao tratar do novo plano único de classificação e retribuição de cargos e empregos de que se refere a Lei n. 7.596, de 10.04.1987 5. O regime de dedicação exclusiva gera impedimento para o exercício de qualquer outra atividade remunerada, em especial de caráter permanente, como a ocupação de emprego na iniciativa privada ou mesmo o exercício da atividade profissional da advocacia. 6. Não cabia à Constituição Federal de 1988, tampouco à Lei n. 7.496/87, estabelecer expressamente os casos de vedação imposta ao professor com vínculo de dedicação exclusiva junto à Universidade Federal Fluminense. A mera circunstância de o docente haver se vinculado ao regime de dedicação exclusiva o obstaculiza de exercer outra atividade que não a docência e a pesquisa no âmbito da Universidade. 7. Descabe acolher a tese recursal da ré no sentido de que inexiste norma constitucional ou legal que restrinja a atividade do Professor com regime de dedicação exclusiva e, por isso, o art. 14, do Decreto n. 94.644/87 seria inconstitucional e ilegal. Ora, não cabe à Carta Magna, como também à norma legal regente da matéria quanto ao regime de dedicação exclusiva, detalhar e especificar os casos excepcionais nos quais se admita a prática de outra atividade que não o magistério superior na UFF. 8. A hipótese é de conduta dolosa por parte da ré que, por várias vezes instada a esclarecer sua situação quanto à suposta violação ao regime de dedicação exclusiva, criou subterfúgios para formalmente ‘escapar’ da proibição constante do Decreto n. 94.644/87 que, por sua vez, se tratou de mera explicitação da essência e da razão de ser do regime de dedicação exclusiva. 9. A atuação da ré foi dolosa, pois ela agiu livre e conscientemente no sentido de descumprir o regime de dedicação exclusiva, sendo que houve período - primeiro semestre de 2004 - que ela exerceu duas outras atividades além da sua atividade docente na UFF ela atuou como professora da UNIVERSO e continuava exercendo a advocacia privada. 10. Houve claro prejuízo ao erário porquanto desde o ano de 1991, pelo menos, a ré Vânia vinha percebendo valores pecuniários no âmbito de sua remuneração como servidora pública autárquica da UFF correspondentes à gratificação para se dedicar exclusivamente às atividades acadêmicas da UFF, o que infelizmente não aconteceu em algum período, pois ela sempre desempenhou, ao menos, duas atividades remuneradas e, durante alguns meses, três atividades remuneradas. Assim, a UFF pagou valores pecuniários indevidos à ré Vânia Maria sob o compromisso do desempenho de atividades exclusivas, o que não se concretizou. 11. A respeito da configuração do ato de improbidade administrativa, havia clara proibição para que a servidora pública federal, em regime de dedicação exclusiva, tivesse outra atividade remunerada/com alguma retribuição. Revela-se amoldada ao tipo da Lei n. 8.429/92 a conduta de causar prejuízo ao erário público e, simultaneamente, de violar os princípios que regem a administração pública federal (arts. 10 e 11). 12. Também afasto a alegação de suposto descumprimento dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quanto às penalidades administrativas aplicadas por força da sentença. Inicialmente, é de se registrar que não se trata de curto período de tempo relativamente ao qual a ré agiu de má fé e, assim, recebeu espuriamente o valor pecuniário correspondente ao regime de dedicação exclusiva. 13. No que se refere à sanção do ressarcimento do prejuízo causado ao erário, assiste razão à UFF na parte relativa à sua pretensão não ter sido atingida pela prescrição, nos termos do art. 37, § 5°, da Constituição Federal, conforme reiteradamente vem entendendo os tribunais. 14. Ao contrário das demais sanções previstas na Lei n. 8.429/92, o ressarcimento ao erário não é suscetível de ser atingido pela prescrição e, por isso, deve ser parcialmente reformada a sentença neste particular. No julgamento do Agravo Regimental em Recurso Especial no STJ, a Segunda Turma pacificou orientação segundo a qual ‘a pretensão de ressarcimento por prejuízo causado ao Erário, manifestada na via da ação civil pública por improbidade administrativa, é imprescritível’ (AgRg no REsp 1.484.699/SP, rel. MM. Mauro Campbell, pub. em 19.12.2014). 15. Apelação da ré improvida. Apelação da UFF provida” (fls. 8-9, e-doc. 55).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 62).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. LV do art. 5º e o art. 37 da Constituição da República.



    Salienta que “o Tribunal a quo violou completamente os princípios constitucionais consagrados entendeu que não há nulidade, porque não há que se falar em direito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal, no caso em comento, porque o inquérito civil seria um mero procedimento preparatório para a ação e que a pessoa investigada por não estar sofrendo sanção naquele momento também não teria direito a se defender, vindo a ser surpreendido em sede judicial” (sic, fl. 6, e-doc. 76).



    Argumenta que “as penalidades aplicadas a Recorrente são extremamente rigorosas, uma vez que a mesma não cometeu qualquer ato doloso para responder por improbidade administrativa, bem como em razão de ter exercido cargo de professora na Universidade Salgado de Oliveira - Universo por apenas 6 (seis) meses, e por ter exercido a advocacia limitada aos processos do escritório de seu pai, sem cunho pecuniário, bem como por ter se arrependido posteriormente. Ademais, destaca-se que os fatos conforme explicitados pela parte Recorrida não condizem com a realidade, tendo o inquérito civil realizado pelo MPF tramitado em sigilo e a revelia da Recorrente durante 9 (nove) anos” (sic, fl. 10, e-doc. 76).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 85).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante relata ser “ acusada por improbidade administrativa na presente Ação de Responsabilidade por Ato de Improbidade, por não ter devolvido os valores percebidos a título de dedicação exclusiva no período de 02/02/2004 a 01/07/2004 pelo exercício do magistério provado à época cumulado com público; pela Agravante ter contrariado os princípios da honestidade, legalidade e lealdade à UFF por ‘sonegar’ a informação de que ao tomar posse no cargo de Professor Titular da UFF era inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil; e pela Agravante ter exercido a advocacia privada em conjunto ao cargo de Professor Titular da UFF” (sic, fl. 2, e-doc. 90). 



    Ressalta que, “apesar dos Agravados tentarem confundir a inscrição da Agravante na OAB com exercício da advocacia que eventualmente a Agravante exercia para ajudar no escritório do pai, até o recebimento desta ação, oportunidade em que, mesmo com seu recurso administrativo pendente de decisão à época, com o recebimento desta ação em setembro de 2012 a Agravante iniciou providências de substabelecer os processos em que aparecia seu nome e, em outubro de 2012, formalizou seu pedido de cancelamento de inscrição na OAB, tendo substabelecido todos os processos em curso. Essa confusão não pode prosperar, visto que são atos diferentes, sendo vedado pelo artigo n. 14 do Decreto nº. 94.667/87 a atividade remunerada com dedicação exclusiva, situação em que não consta uma prova sequer nos autos” (fl. 6, e-doc. 90).



    Assevera que “houve, no recurso, expressa menção às normas constitucionais violadas, e a questão subjacente foi claramente debatida pelo Tribunal a quo. A violação aos citados normativos foi clara e fartamente demonstrada nas razões de Recurso Extraordinário, não havendo suporte para a negativa de seguimento com fulcro no Enunciado de Súmula n 279 do STF” (fl. 9, e-doc. 90).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo (fl. 10, e-doc. 90).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. Não procedem os argumentos da agravante quanto à pretensa contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).



    7. O acórdão recorrido foi julgado em 12.9.2018 (fl. 10, e-doc. 55) e, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.



    Desde 3.5.2007, os recursos extraordinários devem apresentar preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional, sem o que não se cumpre a exigência legal, considerando-se ausente requisito fundamental para a admissibilidade, nos termos do § 3º do art. 102 da Constituição da República.



    Nas razões do recurso extraordinário, a agravante apenas menciona que “haverá repercussão em determinada causa/questão quando os reflexos da decisão a ser prolatada não se limitarem apenas aos litigantes, mas, também, a toda uma coletividade. (...) Evidentemente a matéria debatida no presente apelo extraordinário possui tal repercussão geral, pois está-se discutindo a executoriedade dos princípios da legalidade, insculpido no caput do art. 37 da Constituição da República Federal, os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, expressos no artigo 5º, inciso LV, além das garantias constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade” (fls. 4-5, e-doc. 76).



    8. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar no recurso extraordinário haver contrariedade a dispositivos constitucionais, sendo necessário o recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 952.489-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.12.2016).



    “A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE n. 1.442.491-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023).



    “AUSÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não houve, no recurso extraordinário interposto, demonstração da existência de repercussão geral. O preenchimento desse requisito demanda a explicitação da relevância econômica, política, social ou jurídica, a ultrapassar os interesses subjetivos das partes, de todas as questões constitucionais suscitadas nas razões do recurso (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.411.666-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 23.8.2023).



    9. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, a agravante não teria melhor sorte em seu pleito.



    10. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PECUNIÁRIAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.351.279-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSOR. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 907.145-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSOR. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 896.913-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.11.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora